Tribunal: TJMT
Processo: 1001131-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001131-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), JEFFERSON GOMES DA SILVA - CPF: 004.360.851-51 (AGRAVANTE), DORALICE DIAS GOMES - CPF: 378.446.011-91 (AGRAVADO), ANTONIO GONCALVES GOMES - CPF: 378.445.981-15 (AGRAVADO), EMICI CORDEIRO DOS SANTOS (AGRAVANTE), ANTONIO GOES PAES - CPF: 860.633.671-87 (AGRAVANTE), MARIA DE JESUS CARVALHO - CPF: 045.157.671-35 (AGRAVANTE), DIALACY MARCELA DE OLIVEIRA DELGADO (AGRAVANTE), ADEMILSON CASTRO TAVARES - CPF: 781.928.541-91 (AGRAVANTE), JOAO ROSA DE JESUS - CPF: 022.672.131-09 (AGRAVANTE), JUCILEI CANDIDA DA CRUZ - CPF: 050.545.571-48 (AGRAVANTE), JOSE BATISTA DA CUNHA - CPF: 280.687.771-72 (AGRAVANTE), JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 027.298.443-41 (AGRAVANTE), PROFIRO SOARES PAES - CPF: 066.145.831-82 (AGRAVANTE), ADAIANO DE JESUS - CPF: 495.810.741-04 (AGRAVANTE), MARIA JULIA DE SOUSA BARBOSA - CPF: 048.859.751-07 (AGRAVANTE), ANOIR PIRES DE SOUZA - CPF: 017.337.581-27 (AGRAVANTE), SUIANA SILVA DOS SANTOS - CPF: 031.823.541-24 (AGRAVANTE), GERALDO BATISTA DA CUNHA - CPF: 452.735.371-34 (AGRAVANTE), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO - MINISTERIO PÚBLICO SORRISO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E DE PERÍCIA PARA A INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA – QUESTES JÁ RESOLVIDAS EM DECISÃO ANTERIOR – ALTERAÇÃO INVIABILIZADA – AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS OU PROVAS – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A preclusão impede a modificação da ordem judicial sem a apresentação de novos fatos ou provas.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão proferida pela 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá em Ação de Reintegração de Posse, em cujos Embargos de Declaração foi declarada a preclusão de duas questões suscitadas pelos réus.

Os agravantes esclarecem que ingressaram com Reconvenção, porém o Juízo de origem não analisou os pedidos de realização de perícia no local bem como de audiência de justificação.

Argumentam que essa prova é necessária porque a área da qual os agravados alegam ser possuidores e tentam induzir que foi concedida pelo INCRA é diversa daquela constante no título.

Afirmam que não se trata das mesmas terras, e que a própria documentação apresentada mostra que no imóvel já havia um assentamento ocupado por várias pessoas, inclusive por eles, que estão ali faz vários anos.

Acrescentam que há pluralidade de informações, confusão no sentido literal da palavra bem como necessidade de constatação e definição judicial sobre a verdadeira posse do Lote 04 do Assentamento Bordolândia.

Ressaltam que no Auto de Constatação o próprio oficial de justiça certificou que não há como individualizar a área em questão.

Assinalam que, apesar de deferida a liminar para os agravados, aquela pleiteada na Reconvenção não foi apreciada.

Sob o argumento de que foram cumpridas as exigências legais, pugnam pela antecipação da tutela recursal

e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID. 199585673).

Contraminuta no ID. 203631654.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (ID. 203987179).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A reintegração liminar na posse em favor dos agravados foi deferida pelo Juízo da Comarca de Ribeirão Cascalheira em 7-8-2020. Contra essa decisão interlocutória os réus interpuseram o AI 1018366-92.2020.8.11.0000, julgado por esta Câmara em 21-10-2021. Confira-se a ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – DIREITO CONFIRMADO OFICIALMENTE PELO INCRA, PREFEITURA E FETAGRI – REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, é devida a concessão da tutela de urgência. Deve ser mantida a decisão que, diante da apresentação de documentos oficiais que atestam a posse dos autores, e da comprovação do esbulho praticado pela parte contrária, defere a liminar e determina a imediata reintegração deles no Lote objeto do litígio
”.

Extrai-se com clareza desse acórdão que os agravantes já afirmavam que a medida de urgência não podia ser deferida para os agravados sem que antes fosse realizada audiência de justificação prévia e perícia para a individualização da área.

Diante disso, apenas a demonstração de novos fatos ou provas autorizaria a alteração da interlocutória anterior. Caso contrário, tanto o Juízo da causa como este Tribunal violariam o instituto da preclusão e o princípio da unirrecorribilidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS – CAPACIDADE POSTULATÓRIA –
QUESTÃO JÁ RESOLIVIDA EM DECISÃO ANTERIOR – ALTERAÇÃO INVIABILIZADA – AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS OU PROVAS – PRECLUSÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO.
A preclusão impede a modificação da ordem judicial sem a apresentação de novos fatos ou provas”
. (TJMT, N.U 1025143-88.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 24-1-2024, DJE de 26-1-2024, sem destaques no original).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. conforme estabelece o princípio processual da unirrecorribilidade recursal, uma decisão judicial admite-se apenas e tão somente um único recurso. 2. Desta forma,
se a decisão questionada já foi decidida anteriormente, impossível é a interposição de novo recurso para questionar a mesma matéria, sob pena de incorrer em preclusão consumativa, bem como ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal
. 3. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. 4. Impossibilidade. 5. Recurso de Agravo Interno Não Conhecido
”.

(TJMT, N.U 1019443-81.2018.8.11.0041, Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento em 18-12-2023, DJE de 31-1-2024, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024